Tribunal: TJSP
Processo: 0001324-50.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Extinção do incidente com base no art. 924, inc. I, do CPC, em razão do trânsito em julgado da r. sentença que extinguiu a demanda originária com fundamento no art. 924, inc. IV, do CPC, ante o entendimento de que a credora renunciou tacitamente ao direito de crédito por não promover a execução do julgado no prazo legal - A sentença que extinguiu a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Extinção do incidente com base no art. 924, inc. I, do CPC, em razão do trânsito em julgado da r. sentença que extinguiu a demanda originária com fundamento no art. 924, inc. IV, do CPC, ante o entendimento de que a credora renunciou tacitamente ao direito de crédito por não promover a execução do julgado no prazo legal - A sentença que extinguiu a ação monitória com fundamento no art. 924, inc. IV, do CPC tornou-se imutável em virtude da coisa julgada material formada com o transito em julgado - Enquanto a sentença de extinção da ação monitória não for rescindida, a credora encontra óbice para promover o cumprimento de sentença em decorrência da inequívoca falta de título executivo judicial que dê guarida à execução do julgado - Decisão mantida - Recurso improvido.